Tribunal: TJES
Processo: 5005804-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Alienação Fiduciária; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005804-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAMILA GOMES CARONE e outros
AGRAVADO: MARCIO ROMULO BAYERL
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento nº
500
5804
-
93
.202
2
.8.08.0000

Agravantes: Camila Gomes Carone e Jucéia Coelho Gomes Carone

Agravado: Márcio Rômulo Bayerl

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra ato judicial proferido pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio do qual, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de mandado de penhora, remoção e avaliação do veículo Pegeot/208, devendo ser depositado em mãos do patrono do credor (id 2860651 – p. 16).

Em seu arrazoado recursal, as agravantes se voltam contra o referido ato judicial, sustentando, basicamente, que na origem o agravado manejou cumprimento de sentença em desfavor das agravantes em decorrência delas serem herdeiras de João Alberto Carone, tendo em vista que este foi vencido na demanda que constituiu o título executivo judicial. Ocorre que as agravantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença desde 22/11/2012, aduzindo acerca da ilegitimidade delas para responderem pela dívida, diante da inexistência de bens a inventariar, porém até o presente momento não houve pronunciamento judicial sobre o tema, circunstância que acarreta no prejuízo da constrição do patrimônio delas tal como levado a efeito pelo magistrado singular, representando inclusive ofensa ao art. 10, do CPC.

O agravado oferto contrarrazões ao recurso (id 3024803), pela incolumidade da decisão agravada.

É, no que interessa, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
13.09.2022
.

DES. SUBSTITUTO LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, Márcio Rômulo Bayerl ajuizou demanda e obteve um crédito em desfavor de João Alberto Carone, sendo que após sucessivos arquivamentos e desarquivamentos, o agravado apresentou cumprimento de sentença em idos de 12/9/2012, pugnando pela inclusão das agravantes no polo passivo, em virtude do falecimento do devedor em idos de 27/10/2003.

Assim, as agravantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença na data de 22/11/2012 (id 2860647), arguindo a ilegitimidade delas para responderem pelo débito, sob o argumento de que não havia bens a inventariar conforme declarado na certidão de óbito.

Todavia, a impugnação ao cumprimento de sentença não foi objeto de apreciação pelo juízo do primeiro grau que, por sua vez, não obstante a constrição do veículo de propriedade da agravante Camila Gomes Carone pelo sistema do RENAJUD, acatou sem nenhuma fundamentação plausível o pleito do exequente/agravado de penhora, remoção e avaliação do veículo, com a respectiva determinação do depósito em mãos do patrono do credor.

Não fosse suficiente o fato de que é vedado a este Tribunal de Justiça ingressar na análise dos termos da impugnação do cumprimento de sentença, sob pena de indevida supressão de instância, certo é que a omissão do juiz singular implica em evidente ofensa ao devido processo legal, em virtude da negativa de prestação de jurisdicional.

Com as devidas adequações, destaco que já decidiu o STJ que “
A negativa de prestação jurisdicional caracteriza-se pela recusa do juiz, mesmo após provocado por meio de embargos de declaração, em decidir todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação dotada de clareza, coerência lógica entre premissas e conclusões e profundidade suficiente a amparar o resultado, revelando-se desnecessário, contudo, a manifestação judicial sobre todos os argumentos declinados pelas partes.
” (AgInt no AREsp n. 910.845/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 20/10/2016).

Mudando o que precisa ser mudado, calha trazer à colação do seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL RECURSO PROVIDO

1. Diante da controvérsia sobre os critérios de cálculo do valor executado, cabe ao juiz e não ao contabilista do juízo interpretar o conteúdo da sentença executada e decidir a alegação de excesso de execução ou de insuficiência do depósito voluntário.

2.
A determinação de intimação do executado para o pagamento do eventual saldo da execução apurado pela contadoria do juízo sem que antes fosse decidida a alegação de excesso de execução representa negativa de prestação jurisdicional e justifica a interposição de embargos de declaração pela parte prejudicada.

3.
Não decidida a alegação de excesso de execução pelo juízo da execução, não deve o Tribunal decidi-la, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Recurso provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189003568, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 31/01/2019)

Por fim, ainda consigno que não há, como se vê, qualquer motivação na decisão agravada que explicite os fundamentos da atividade intelectiva exercida pelo magistrado singular em relação aos contornos fáticos da demanda, indicando, a toda evidência, que o ato é desprovido de fundamentação quanto à análise do pedido formulado pela parte, denotando malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do plexo normativo dos artigos 93, IX, da CF, 11 e 489, §1º, I, todos do CPC/2015.

Com base nesses argumentos, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para proclamar a
nulidade d
o ato judicia
l
impugnado
(id
2860651 – p. 16)
, a fim de que novo provimento jurisdicional seja ultimado na origem, sobretudo quanto à análise da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelas agravantes, determinando, por conseguinte, a restituição do veículo especificado nos documentos com o id 2860651 e id 2860653 para a agravante Camila Gomes Carone.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURADA. PRONUNCIAMENTO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DE CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. No caso vertente, o prosseguimento de atos de penhora e remoção de veículo objeto de constrição pelo RENAJUD, sem que antes fosse analisada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada desde idos de 2012, configura evidente negativa de prestação jurisdicional.

2. Ademais, o ato judicial de remoção do veículo está sem a devida motivação que explicite os fundamentos da atividade intelectiva exercida pelo magistrado quando do acolhimento de pleito do exequente, o que repercute na malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do pleno normativo dos artigos 93, IX, da CF, e 489, II, §1º, I, do CPC.

3. Agravo de instrumento provido. Decisão anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.